Tribunal: TJES
Processo: 0000643-47.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000643-47.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AMARO CESAR DOS SANTOS VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca (art. 157, § 2º, II e VII, do CP), à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e 67 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena, a fixação do regime prisional menos gravoso e a concessão de prisão domiciliar por suposto estado de saúde debilitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prova constante dos autos é insuficiente para sustentar a condenação e justificar a absolvição do réu; (ii) estabelecer se é possível a redução da pena fixada, com alteração do regime inicial de cumprimento; (iii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão e imagens do cerco eletrônico, que identificaram o veículo da vítima em circulação após o delito.

A autoria está evidenciada por prova judicial consistente, especialmente a confissão do corréu que descreveu a participação de ambos no roubo, com divisão de tarefas, apontando que o apelante empunhava a faca e assumiu a direção do veículo subtraído.

O relato de guardas municipais confirmou a abordagem dos réus, a fuga com manobras perigosas, a apreensão de facas e simulacro de arma de fogo e a narrativa da vítima sobre a ameaça sofrida, corroborando a dinâmica do crime.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamentação idônea nas circunstâncias do crime, praticado mediante emboscada e grave ameaça com faca no pescoço da vítima, revelando maior reprovabilidade.

A negativação dos antecedentes, com base em condenação criminal definitiva anterior, justifica a exasperação da pena-base, sendo legítima a consideração da reincidência nessa fase.

A causa de aumento referente ao emprego de arma branca foi adequadamente aplicada, com base em provas materiais e testemunhais, enquanto o concurso de pessoas foi corretamente considerado como elementar do tipo penal, afastando alegação de bis in idem.

A manutenção do regime fechado é compatível com a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do réu, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

A concessão de prisão domiciliar é inviável diante da ausência de comprovação de doença grave ou condição excepcional que impeça o tratamento no sistema prisional, conforme exigem os arts. 117 da LEP e 318 do CPP.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000643-47.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AMARO CESAR DOS SANTOS VIANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GUY SIMOES CERQUEIRA - ES20907-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
AMARO CESAR DOS SANTOS VIANA
,
contra a r. sentença (id 15316309) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pelo crime de roubo majorado, pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca (art. 157, § 2º, inc. II e VII do CP), às penas de em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 67 (sessenta e sete) dias-multa.

Em razões recursais (id 15316333), a defesa pretende a absolvição do réu, por insuficiência de provas, e de forma subsidiária, requer a fixação da pena no mínimo legal, com a modificação do regime prisional, além da concessão da prisão domiciliar, em razão do seu estado de saúde.

Contextualizando os fatos,
narra a denúncia
que no dia 17 de março de 2024, por volta das 22h00min, próximo ao cemitério Parque da Paz, em Vila Velha/ES, o apelante e o corréu ELIESLEY ALEX SANDRO DOS SANTOS mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma branca, subtraíram para si, o veículo automotor Toyota/Etios de cor preta, placa QRK5I63 e aparelho celular, bens pertencentes à vítima Tarciano de Jesus Hilario”.

No que se refere ao pedido absolutório, observo que a materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim Unificado, Auto de Apreensão, além dos registros do cerco eletrônico que identificaram o veículo da vítima em circulação logo após o crime, anexados no id 15315069.

Quanto a autoria, a prova que se produziu é suficiente para sua comprovação.

O corréu ELIESLEY ALEX SANDRO DOS SANTOS, em confissão judicial (id 15316293), admitiu expressamente a prática do delito, afirmando que ambos planejaram e executaram o roubo, esclarecendo, inclusive, a divisão de tarefas ao relatar que portava o simulacro de arma de fogo, enquanto o apelante AMARO empunhava a faca e assumiu a direção do veículo subtraído, circunstância que evidencia unidade de desígnios e cooperação consciente.

Por sua vez, o guarda municipal SANDRO MÁRCIO CARVALHO SETÚBAL (id 15316293) relatou que o veículo com restrição de roubo foi identificado pelo cerco eletrônico, que os acusados empreenderam fuga com manobras perigosas e que, após a abordagem, foram apreendidos simulacro de arma de fogo e facas, além de confirmar que a vítima narrou ter sido rendida com faca no pescoço.

No mesmo sentido, o guarda municipal ERICK JOSÉ MOSCHEN BADA (id 15316293) confirmou a abordagem dos réus, a apreensão das armas brancas no interior do veículo e o relato prestado pelos acusados e pela vítima na delegacia, dando conta da dinâmica do roubo durante corrida por aplicativo.

Decerto que as palavras dos agentes da guarda municipal possuem valor probatório, eis que em consonância com as demais provas dos autos, sendo apta para embasar a sentença condenatória.

A propósito, cito o seguinte precedente do STJ:

“(...) 2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.(...)” (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024.)

Desta forma, inviável o acolhimento do pleito absolutório, já que comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado, pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca (art. 157, § 2º, inc. II e VII, do CP).

Indo adiante, quanto ao pedido de redução da reprimenda, na primeira fase, a pena-base do apelante foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamentação concreta, especialmente em razão das “circunstâncias do crime”, que foram valoradas negativamente.

Com efeito, o roubo foi praticado mediante ardil (corrida por aplicativo), com grave ameaça extrema — faca colocada no pescoço da vítima —, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.

Os “maus antecedentes” do apelante AMARO CESAR DOS SANTOS VIANA, devidamente comprovados nos autos, também legitimam a exasperação da pena-base, eis que condenado, com trânsito em julgado, no processo nº 0001949-72.2011.8.08.0035, também pelo delito de roubo qualificado.

Na segunda fase, inexistem atenuantes e agravantes, sendo certo que a reincidência do apelante foi utilizada na primeira etapa, para negativar o vetor “antecedentes”.

Na terceira fase, incide de forma adequada a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, referente ao emprego de arma branca, majorante devidamente comprovada pela prova oral e pela apreensão das facas utilizadas no delito.

Ressalte-se que o concurso de pessoas foi corretamente utilizado como elementar qualificadora do tipo, não sendo novamente considerado para fins de aumento, o que afasta qualquer alegação de
bis in idem
.

Quanto ao regime de cumprimento da pena, mantenho o fechado, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência do apelante, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Por fim, inviável a concessão do pleito de prisão domiciliar, por ausência de qualquer das hipóteses legais previstas nos arts. 117 da Lei de Execução Penal e 318 do Código de Processo Penal, uma vez que a defesa não comprovou a existência de doença grave, condição excepcional ou situação humanitária, nem mesmo que não é possível o tratamento da enfermidade no estabelecimento prisional em que o apelante está recolhido.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 17426994),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.